Tribunal: TJDFT
Processo: 0702852-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Execução penal. Relatório médico. Prisão domiciliar. Covid-19.
1 - As ações de combate à propagação do vírus e de cuidado das intercorrências médicas vêm sendo adotadas em conjunto pelo sistema prisional e a Vara de Execuções Penais, que tem sido informada sobre os custodiados com quadros de saúde frágeis e vulneráveis, não passíveis de tratamento médico no interior do presídio.
2 – Se a unidade de saúde prisional dispõe e oferece tratamento adequado para a doença do apenado – hipertensão arterial -, que ele se recusa a aceitar, e, mesmo assim, é submetido a reavaliações periódicas a fim de evitar o risco de agravamento do seu estado saúde, não necessário seja realizado relatório médico, com resposta aos quesitos elaborados pela defesa, para que o juiz da execução examine pedido de prisão domiciliar.
3 – Agravo não provido.